Tribunal: TJMT
Processo: 1028915-87.2022.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028915-87.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DARLINGTON DE ALMEIDA RAMOS - CPF: 018.588.561-67 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (RELATORA): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DA RELATORA. DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): PEÇO VÊNIA À D. RELATORA PARA DIVERGIR DO VOTO NO QUE TANGE AO RECURSO DA PROMOVIDA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES; ACOMPANHA O VOTO QUANTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023